Tribunal: TJMT
Processo: 1011980-59.2016.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011980-59.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GERSON BIANCON - CPF: 975.233.991-34 (RECORRENTE), GEISA VIEIRA ESPINDOLA - CPF: 039.721.381-64 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), Estado de Mato Grosso (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – AVISO DE COBRANÇA FISCAL DE ITCMD NÃO RECOLHIDO – DOAÇÃO DE VALORES – TESE DE CONTRATO DE MÚTUO – PLEITO DE INEXIGIBILIDADE E ANULAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FORTE NAS DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE CONTRATO DE MÚTUO E NÃO DOAÇÃO – DECLARAÇÕES PRESTADAS VOLUNTARIAMENTE – POSTERIOR RETIFICAÇÃO – EVIDÊNCIAS DE OMISSÃO NO RECOLHIMENTO – JUNTADA DE CONTRATO DE MÚTUO – CONTRATO NÃO REGISTRADO – CONTRATO NÃO ASSINADO POR TESTEMUNHAS – PROVA INVÁLIDA E INSUFICIENTE PARA ESQUIVAR-SE DO RECOLHIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos praticados pela Administração Pública gozam, dentre outros, dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que tais atributos se fundamentam no princípio da legalidade previsto no artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, os qual estabelece que ao administrador público somente é dado fazer aquilo que a lei determina, autoriza e permite de forma expressa.

No caso dos autos, a autuação ocorreu com base na própria declaração de Imposto de Renda da parte promovente relativamente aos anos de constou expressamente nas declarações de IRPF do Requerente do exercício de 2007 e 2008 a discriminação dos valores recebidos.

Como bem destacado na sentença a autuação decorreu da própria declaração prestada em Declaração de Imposto de Renda, a qual fora retificada 3 anos depois, assim como o contrato de mútuo apresentado não possui o devido registro em cartório, podendo se tratar de documento posterior.

Aliás, destaco que o contrato apresentado possui assinatura apenas dos contratantes, não possuindo sequer a assinatura de testemunhas, carecendo de formalidades, em especial em decorrência da vultosa quantia supostamente objeto do mútuo (R$ 500.000,00 – quinhentos mil reais).

Com efeito, não se verifica a existência de quaisquer vícios na autuação, tal como justificado em sentença devidamente motivada, com detalhada fundamentação analisando todos os requisitos e elementos do ato administrativo praticado, sendo eles competência, finalidade, forma, motivo e objeto, cuja fundamentação adota-se como razão de decidir, sendo despicienda a sua transcrição, seja em razão da sua extensão, seja porque o artigo 46 da Lei 9.099/95 dispensa em caso de manutenção da sentença.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial de inexigibilidade do ITCMD e determinada a anulação do crédito tributário instrumentalizado e formalizado pelo Aviso de Cobrança Fazendária nº 347954/337/76/2012 com o argumento de que “diante dos fatos e dos documentos acostados, mais precisamente das declarações de Imposto de Renda Pessoa Física e dos contratos acostados, verifica-se que não há prova nos autos que demonstre que o negócio jurídico celebrado foi de mútuo e não de doação, logo, não há como acolher a sua pretensão inicial se ao menos foi demonstrado o seu direito, caindo por terra todas as suas alegações”, conforme dispositivo que cito:

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
vindicados na exordial, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015, mantendo-os suspensos por força do art 98, §1º, I e VI do CPC/2015.

A parte promovente interpôs recurso e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que os contratos de mútuo apresentados são válidos, pois os seus requisitos foram observados, devendo-se privilegiar a boa-fé empregada na reação de mútuo.

Argumentou que “teve lavrado contra si o Aviso de Cobrança Fazendário n. 347954/337/76/2012, por meio do qual o Estado de Mato Grosso, ora Recorrido busca a cobrança do suposto crédito tributário no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) sob o argumento de que o Recorrente recebeu doações nos anos de 2007 e 2008 no valor total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)”, no entanto tal situação não procede, pois não se trata de doação, mas mútuo “conforme se verifica pelos contratos de mútuos carreados nos autos ID nº 1598079”, os quais entende que “são válidos e idôneos para demonstrar que realmente ocorreram os mútuos no ano de 2007 e 2008”.

Ponderou que “o julgador monocrático se equivoca ao desconsiderar estes contratos como provas idôneas, pois, os contratos foram assinados na época das tratativas do mútuo, sendo de suma importância levar-se em consideração a sua importância”, pois o “Código de Processo Civil prescreve que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos, cabendo a cada parte constituir”.

Argumentou que se deve “considerar os contratos de mútuo, pois, os mesmos são provas idôneas que garante a efetividade da operação, assim, devendo ser afastada a cobrança de ITCD, pois, para tal cobrança é necessário que ocorra uma transferência não onerosa (doação) conforme previsão na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional, o que não ocorreu no presente caso, haja vista, os empréstimos e suas restituições estão devidamente comprovadas”.

Sustentou que “no que tange as Declarações de Imposto de Renda – DIRPF que o N. Juiz assevera que não se faz prova idônea pelo simples fato do Recorrente ter realizado a retificação, não merece prosperar, pois, o Imposto de Renda - IR e o ITCMD são tributos de competências diferentes, ou seja, IR é tributo de ordem Federal e o ITCMD é de ordem Estadual”.

Alegou que “ao Contribuinte é possibilitado proceder com as retificações no prazo de 5 (cinco) anos contados do envio da declaração original, sendo que, o Recorrente realizou as retificações no prazo legal, ou seja, em 30/01/2012 (IRPF 2007 – Exercício 2008) e 31/01/2012 (IRPF 2008 – Exercício 2009) e sem o intuito de se esquivar de qualquer obrigação fiscal”, bem como que “o Código Tributário Nacional – CTN em seus Art. 35 a 42 também trata do ITCD, sendo de sua competência para cobrança e fiscalização do Estado, e devido somente nas transferências gratuitas, e não nos empréstimos (mútuo)”.

Por fim, alegou que as “retificações se analisadas em conjunto com os contratos (mencionados no tópico acima) e com os comprovantes de pagamentos e termo de quitação assinados pelo Srº Carlos Ivan Missel Biancon, demonstram ainda mais a forte idoneidade dos mútuos (empréstimos)”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para “declarar inexistente os débitos provenientes da CDA 0944373 inscrito no cadastro interno da Prefeitura de Cuiabá/MT em nome do Autor, e, a consequente condenação do Requerido na reparação dos danos morais”.

Houve apresentação de contrarrazões apenas pelo Município de Cuiabá que alegou preliminarmente a impossibilidade de analisar a tese de suposta ilegitimidade em razão de não ter ateado fogo no terreno urbano, por se tratar de inovação recursal. No mérito, sustentou a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, bem como que a liquidez, certeza e exigibilidade da CDA não foram afastados.

O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se trata de ação declaratória de inexigibilidade do ITCMD e nulidade do crédito tributário instrumentalizado e formalizado pelo Aviso de Cobrança Fazendária nº 347954/337/76/2012.

Consta dos autos que a parte promovente foi autuada pelo Fisco Estadual para recolher a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), referente ao Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação (ITCMD), retratado no Aviso de Cobrança Fazendária nº 347954/337/76/2012, incidente sobre supostas doações informadas em sua Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física nos anos de 2007 e 2008, com o que não concorda a parte promovente, razão por que propôs a presente ação declaratória e anulatória.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que a autuação se deu com embasamento em declaração de Imposto de Renda prestada pela própria parte promovente que, posteriormente, mais precisamente 03 anos depois fez a retificação para ver-se livre do imposto, juntando contratos de mútuo que sequer foram registrados em cartório, não servido como meio de prova. Cito trecho do fundamento utilizado na sentença:

Pontuadas tais premissas normativas, infere-se que, no caso
sub examine
, a irresignação do Requerente consiste na ilegalidade de cobrança do ITCMD, sob o argumento de que o vergastado Aviso de Cobrança Fazendária nº 347954/337/76/2012 foi constituído sobre a integralidade dos bens arrolados em sua Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física dos anos 2007 e 2008, sendo certo que constam valores adquiridos mediante contrato de mútuo e que não enseja a cobrança do tributo estadual.

Analisando detidamente o escorço fático e a malha documental acostada aos autos, destaca-se que constou expressamente nas declarações de IRPF do Requerente do exercício de 2007 e 2008 a discriminação de que os valores recebidos se deram através de contrato de mútuo (ID nº 1597919 e 1598066 respectivamente), a saber:

“
51. EMPRESTIMO AO SR. CARLOS IVAN MISSEL BIANCON CPF 147.099.530-15 EM 23/03/2007 R$ 213.000,00, EM 02/04/2007 R$ 230.000,00, EM 12/05/2007 R$ 300.000,00, RECEBIDO PARTE EM 01/07/2007 R$ 130.000,00 E O VALOR REMANESCENTE DE R$ 613.000,00 EM 20/12/2007
” (IRPF exercício 2007).

“
14. PARTE DO IMOVEL RURAL DE 5.347.1471 HÁ FAZENDA COLORADO IV E V. GLEBA CRUZEIRO DO SULM MUNICÍPIO DE IATUBA-MT, EM CONDOMINIO COM IVAN BIANCON CPF 018.235.441-50, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON CPF 147.099.530-15 E IGOR BIANCON CPF 018.235.351-60, SENDO MINHA PARTE 1.200,00 HÁ, ADQUIRIDO EM 27/12/2006 DO SR. ROQUE PICCINI E SUA ESPOSA RITA DE CASSIA COZER PICCINI CPF 408.274.708-59 E 571.187.601-53, PARCELA PAGA EM 27/12/2006 R$ 215.551,95, 27/12/2007 R$ 215.551,95, EM 31/07/2008 R$ 215.551,95.

14. EMPRESTIMO CARLOS IVAN MISSEL BIANCON CPF 147.099.530-15
” (IRPF exercício 2008).

É cediço que a declaração do IRPF é preenchida pelo próprio contribuinte e, na hipótese, o empréstimo (mútuo) foi declarado pelo próprio Requerente. Todavia, verifica-se que as declarações de IRPF alhures mencionadas são retificações posteriores encaminhadas à Receita Federal com a finalidade de alterar os dados enviados, sendo que
foram enviadas após mais de três anos
da declaração do imposto federal.

De mais a mais, observa-se que os contratos de mútuo celebrados (ID nº 1598079) sequer foram registrados em cartório, de modo que não podem ser considerados como prova idônea de garantia de que referidos documentos não foram produzidos com data retroativa.

Ora, diante dos fatos e dos documentos acostados, mais precisamente das declarações de Imposto de Renda Pessoa Física e dos contratos acostados, verifica-se que não há prova nos autos que demonstre que o negócio jurídico celebrado foi de mútuo e não de doação, logo, não há como acolher a sua pretensão inicial se ao menos foi demonstrado o seu direito, caindo por terra todas as suas alegações.

Insurge-se a parte promovente contra a sentença prolatada, nos termos relatados acima.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo porque prolatada em consonância com a lei e com a jurisprudência consolidada, devendo o recurso ser desprovido, especialmente porque a autuação decorreu da própria declaração prestada, retificada posteriormente, assim como porque, como bem fundamentado, o contrato de mútuo apresentado não possui o devido registro em cartório, podendo se tratar de documento posterior.

A Constituição Federal, ao disciplinar o sistema tributário nacional e realizar a repartição de competências e receitas, disciplina os impostos dos Estados e do DF, dentre os quais se insere o Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doações de Quaisquer Bens e Direitos (art. 155, I e §1º, da CF/88),
in verbis
:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I –
transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos
;

(...)

§1º – O imposto previsto no inciso I:

I – relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal;

II – relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal;

III – terá competência para sua instituição regulada por lei complementar:

a) se o doador tiver domicilio ou residência no exterior;

b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior;

IV – terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal;

(...)”.

No Estado de Mato Grosso, o ITCMD é regulamentado pela Lei nº 7.850, de 18 de dezembro de 2002, sendo que, quanto à base de cálculo, o art. 9º da legislação estadual preleciona, senão vejamos:

Art. 9º – A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem
ou direito, ou o valor do título ou crédito, transmitido ou doado
.

Parágrafo único. Entende-se por valor venal o valor corrente de mercado do bem ou direito na data da transmissão pela sucessão ou doação.

No artigo 1º, II, §6º, referida Lei Estadual define a doação e todos os seus requisitos:

Art. 1º – O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos – ITCD incide sobre:

I – a sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória;

II – a doação a qualquer título.

(...)

§6º – Para efeito do disposto nesta lei,
considera-se doação qualquer ato ou fato não oneroso que importe ou se resolva em transmissão de quaisquer bens ou direitos
..

No caso dos autos, a autuação ocorreu com base na própria declaração de Imposto de Renda da parte promovente relativamente aos anos de constou expressamente nas declarações de IRPF do Requerente do exercício de 2007 e 2008 a discriminação dos valores recebidos.

Como bem destacado na sentença a autuação decorreu da própria declaração prestada em Declaração de Imposto de Renda, a qual fora retificada 3 anos depois, assim como o contrato de mútuo apresentado não possui o devido registro em cartório, podendo se tratar de documento posterior.

Nesse sentido, se posiciona a jurisprudência em caso de retificação de declarações de imposto de renda para supostamente esquivar-se de obrigações tributárias:

TRIBUTÁRIO. ITCMD. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E POR DOAÇÕES. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. DOAÇÃO DE VALOR PECUNIÁRIO OU MÚTUO. Dúvida acerca da natureza do negócio jurídico celebrado. Inexistência de qualquer elemento indicativo da vontade de restituição dos valores. Lançamentos nas declarações de imposto de renda das autoras a título de doação. Posterior retificação. Simulação de contrato de mútuo. Impossibilidade de alteração da qualificação jurídica do fato.
O panorama fático leva a crer que as retificações foram motivadas em verdade pela notificação recebida em 2009, de modo que as autoras, após serem surpreendidas pela pendência do pagamento do tributo, retificaram suas declarações subsequentes de modo a esquivar-se do cumprimento das obrigações tributárias de outros exercícios fiscais
.
Configuração do fato imponível gerador do tributo. Valor da multa. Razoabilidade. Observância do princípio da proporcionalidade, não ocasionando o efeito de confisco, mormente levando em consideração o vulto dos valores das doações realizadas. Sentença de improcedência mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”.

(TJ-SP - APL: 00023556720138260344 SP 0002355-67.2013.8.26.0344, Relator: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 19/08/2015, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/08/2015)

Aliás, destaco que o contrato apresentado possui assinatura apenas dos contratantes, não possuindo sequer a assinatura de testemunhas, carecendo de formalidades, em especial em decorrência da vultosa quantia supostamente objeto do mútuo (R$ 500.000,00 – quinhentos mil reais).

Com efeito, não se verifica a existência de quaisquer vícios na autuação, tal como justificado em sentença devidamente motivada, com detalhada fundamentação analisando todos os requisitos e elementos do ato administrativo praticado, sendo eles competência, finalidade, forma, motivo e objeto, cuja fundamentação adota-se como razão de decidir, sendo despicienda a sua transcrição, seja em razão da sua extensão, seja porque o artigo 46 da Lei 9.099/95 dispensa em caso de manutenção da sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95 por aplicação subsidiária, nos termos do artigo 27 da Lei n 12.153/2009:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021